Tribunal: STF
Processo: RE 1298647
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedidos de ingresso como “amicus curiae” formulados pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf (Petição nº 35.443/2021), pela União Federal (Petição nº 4.915/2021), pela Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho – ABMT (Petição nº 4.374/2021), pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS (Petição nº 108.137/2020) e pelos Estados do Amapá, Alagoas, Amazonas, Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piaui, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande no Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal (Petição nº 18.105/2021).
    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – Abrasf aduz, em suas razões, que “Uma vez caracterizada a extensão nacional dos litígios e do impacto da matéria sobre as finanças dos municípios-capitais brasileiros, pode-se dessumir o evidente interesse da ABRASF e de seus associados (Municípios-Capitais) nas conseqüências do julgamento do Recurso Extraordinário em tela. Sob este prisma, a manifestação da ABRASF revela-se não apenas útil à Jurisdição Constitucional a ser prestada por essa Egrégia Corte Suprema, mas oportunidade vital a troca de informações possíveis e necessárias para absorção, por esta Corte, dos valores concretos em jogo na presente demanda. O que torna indispensável a participação desta Associação para legitimação da decisão a ser proferida por essa Egrégia Corte, conforme demonstrado adiante. Neste sentido, a requerente postula sua admissão como amicus curiae nos autos do presente Recurso Extraordinário, valendo destacar que a ABRASF já foi admitida como amicus curiae em uma série de Recursos Extraordinários e Ações Diretas de Inconstitucionalidade cuja repercussão geral fora declarada perante esta Egrégia Corte Suprema, dentre os quais, destacamos: RE 547.245, RE 592.905, ADI 4413, ADI 4389, RE 601.392, ADI 4357 e RE 540.829 .”.
    A União Federal sustenta, em síntese, que “No caso concreto, a relevância da matéria resta plenamente demonstrada, desdobrando-se em diversos aspectos. Do ponto de vista jurídico, a decisão tem o potencial de repercutir em inúmeras ações semelhantes nas quais a União é parte. Ressalta-se que, em 03/03/2020, de acordo com dados fornecidos pela Coordenação-Geral de Gestão Estratégica da Procuradoria-Geral da União (CGEST/PGU), contabilizaram-se 20.989 processos da União tramitando no TST, versando a respeito da temática da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Consoante estimativas feitas pelo Departamento Trabalhista da Procuradoria-Geral da União (DTB/PGU), a partir dos dados fornecidos pela CGEST/PGU, e tendo em vista os valores usuais das reclamações em tela, chegouse a uma estimativa conservadora de impacto orçamentário de R$ 419.780.000,00, o que já demonstra também o nítido interesse econômico da União em intervir no presente feito. Por sua vez, o requisito da representatividade adequada do terceiro requerente deve ser entendido como a capacidade de captação das expectativas normativas de setores da sociedade envolvidos com a questão constitucional em debate. Essa capacidade pode advir de inúmeros fatores, como do fato de o terceiro requerente possuir função institucional pertinente à causa, de constituir uma entidade associativa de âmbito territorial significativo cujo objeto social diga respeito ao tema em debate, ou de deter um domínio técnico do assunto que torne sua intervenção recomendável, o que se verifica no caso presente.”
    A Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho – ABMT argumenta, em suma, que “Para garantir que a decisão do processo objetivo que se apresenta prestigie a segurança jurídica, a efetividade dos direitos e, sobretudo, a aplicação das normas constitucionais de acordo com a realidade dos trabalhadores, verificada por meio dos conflitos que hoje chegam à Justiça Especializada, é imprescindível que sejam ouvidos os magistrados trabalhistas. Em suma, a Requerente, entidade de classe instituída em 2019, que identifica como seu objetivo principal o de lutar pela valorização da experiência dos magistrados e pela excelência no exercício de suas atividades, proporcionando aos litigantes um julgamento justo e eficiente, certamente tem interesse destacado no desfecho da ação constitucional para a qual se apresenta.”.
    A Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, em suas razões, defende que “Somente a Petrobras, ora Requerente, em levantamento feito no mês de julho de 2020, teve 52.194 (cinquenta e dois mil e cento e noventa e quatro) novos casos sobre o tema distribuídos ao TST nesse ano. E de dezembro de 2019 a 31 de julho de 2020 já contava com 2.657 (duas mil, seiscentos e cinquenta e sete) decisões, entre monocráticas e acórdãos que possivelmente darão origem a recursos para o STF. 1 Ressalte-se ainda o grande interesse econômico na requisição da presente intervenção, tendo em vista encontrar-se aguardando julgamento aproximadamente cinquenta e dois mil processos sobre o tema Terceirização, cuja Petrobras figura como parte, com valores que superam a ordem de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais). Dessa forma, mostra-se inevitável o interesse da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras em intervir no presente processo na condição de amicus curie. ”
    Por fim, os Estados do Amapá, Alagoas, Amazonas, Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piaui, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande no Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal apregoam, resumidamente, que “Com efeito, dado o grande número de empresas que prestam serviços aos órgãos e entidades dos Entes Federados, inequívocos se mostram a relevância da matéria e representatividade dos postulantes. Em termos econômicos, a se manter o entendimento que já foi praticamente uníssono na Justiça do Trabalho, de sempre se responsabilizar subsidiariamente a Fazenda Pública tomadora de serviços, são incalculáveis as perdas ao erário. Basta dizer que, em grande parte, a Fazenda Pública se via obrigada a pagar duas vezes: às contratadas e aos empregados contratados por elas. Em termos de litigiosidade, pode-se dizer, sem desacerto, que este é dos temas que envolve um dos maiores índices de litigiosidade perante a Justiça do Trabalho, em contendas envolvendo empregados das empresas prestadoras de serviço e a administração pública, donde o interesse dos Entes da Federação, que esta subscrevem, de colaborar com a Colenda Corte para o deslinde da “vexata quaestio.”.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 138 do CPC “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”
    Trata o “amicus curiae”, em uma tradução literal “amigo da corte”, de um terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicos-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade.
    O “amicus curiae” detém elevada importância na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão em debate e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.
    O deferimento de ingresso de “amicus curiae” pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.
    Ante o exposto, e considerando a presença dos requisitos necessários, defiro os pedidos de ingresso no feito, na qualidade de “amicus curiae”.
    Ainda, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculta-lhes a a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art.131, § 3º, do RISTF).
    Ademais, cabe registrar que os “amici curiae” deverão observar os termos da Emenda Regimental 53/2020, das Resoluções STF 669/2020 e 672/2020, e ainda o novo art. 131, § 5º, do RISTF que dispõe que “Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”.
    À Secretaria Judiciária para que proceda as anotações pertinentes.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator